Tribunal: TJDFT
Processo: 0757537-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. OFENSA PROFERIDA EM JUÍZO. AUTOS DIVERSOS. FATOS NARRADOS EM CONTESTAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO DE OFENSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida pelo juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido de condenação por dano moral em razão de suposta ofensa lançada no âmbito de ação monitória. A alegação do Recorrente é no sentido de que os Requeridos lançaram ofensas a sua honra nas declarações apostas pelos Requeridos em sede de contestação
2. Na origem, o Recorrente ajuizou ação de reparação de danos morais, na qual alega ter sido ofendido pelo advogado, primeiro Recorrido, no âmbito de ação monitória proposta na 20a Vara Cível de Brasília.
3. Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que teve sua honra subjetiva “massacrada” em Juízo e que as ofensas proferidas não guardavam relação com o objeto daquela demanda, sendo desnecessárias as menções expostas em pela parte recorrida. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pleito de condenação a título de dano moral.
4. Recurso tempestivo adequado à espécie. Preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do pedido de indenização por danos morais.

6. Preliminar. Inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. O Recorrente não levantou, em sua inicial ou réplica, a tese referente à suposta prática de delito prevista no artigo 138 do Código Penal de modo que não pode ser agora conhecida. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
7. A análise do dano moral envolve a avaliação da violação aos direitos inerentes à personalidade, protegidos pela Constituição Federal. No caso em apreço, não é possível presumir que parte autora tenha sofrido um abalo em sua honra subjetiva ou objetiva, considerando as circunstâncias específicas envolvidas.
8. Não obstante o recorrente ter se sentido ofendido, como muito bem salientado pelo juízo sentenciante, não restou verificada qualquer intensão de ofensa pela parte recorrida que apenas expôs os fatos que, ao ser ver, ensejou o litígio discutido naqueles autos, o que não configura qualquer ofensa à personalidade.
9. Diferentemente do que quer fazer crer o recorrente, o contexto fático apresentado pela parte recorrida foi comedido, sem o uso de linguagem injuriosa ou insultante.
10. Com efeito, ainda que os fatos narrados pelos recorridos possam veicular imputações injustas ao recorrente, estas, por si só, são incapazes de gerar o dever de reparação por dano moral, mormente, considerando que ambas as partes assumem o relacionamento negocial conturbado que vivenciaram, tanto que se desdobrou na propositura daquele processo para que o Poder Judiciário conhecesse e definisse uma solução final para as partes.
11. Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
12. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsão do art. 46 da Lei n. 9099/95.